Tribunal: TJMT
Processo: 1018492-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1006432-65.2019.8.11.0003– Ação de Danos Materiais e Morais – indeferiu o pedido de intervenção de terceiro de terceiro por meio da denunciação à lide.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a ação de origem foi ajuizada pelo agravado em razão de acidente automobilístico, onde o mesmo alega ter direito ao ressarcimento dos prejuízos sofridos, por ser associado da associação de proteção veicular ré, ora Agravante. Aduz o autor, ora agravado, que a associação Agravante negou, injustificadamente a cobertura do evento sofrido, tendo em vista que o mesmo sempre cumpriu as obrigações contratualmente estipuladas.
Alega que com a defesa, acostou documentos aos autos, esclarecendo que no momento do acidente o autor se encontrava suspenso em razão do não pagamento da mensalidade de fevereiro, de modo que nos próprios boletos juntados constavam os meses anteriores a que se referiam.
Ainda, que com a defesa, requereu a intervenção de terceiro através da denunciação à lide, a fim de incluir a Sra. Nelci Aparecida de Oliveira Batista no polo passivo, tendo em vista que a mesma confessou, no Boletim de Ocorrência, a sua culpa no acidente, de modo a gerar um direito de regresso para a associação ré por prejuízos de uma eventual condenação.
Que tal fato se deve à sub -rogação contratualmente prevista dos direitos do associado à associação de proteção veicular, conforme instrumentos contratuais acostados aos autos, sobretudo o Plano de Assistência Recíproca – PAR.
Que a sub -rogação convencional é permita pelo Código Civil de 2002, em seu art. 347, inc. I, e o direito de regresso, por sua vez, e regulado no art. 934 do Codigo Civil de 2002; que sob perspectiva processual, a denunciaçao a lide e a modalidade de intervenção de terceiros cabível nas hipóteses em que se caracteriza direito de regresso.
Assim, que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância não se coaduna ao ordenamento jurídico brasileiro, bem como à jurisprudência deste e. Tribunal, apresentando uma clara violação de direitos jurídico-processuais da parte Agravante.
A fim de se evitar possível “tumulto processual” nos autos da demanda originária, negando-se a denunciação à lide, o juízo a quo condiciona o exercício do direito regressivo à eventual distribuição de nova demanda, o que vai contra toda a política administrativa - judiciária instituída no país.
Assim, preenchidos os pressupostos recursais, a interposição do presente Agravo de Instrumento é medida necessária à reforma da decisão impugnada.
Ainda, que trata -se de matéria expressamente prevista no Art. 1.015, inc. I X, do Novo CPC, o qual permite a interposição de Agravo de Instrumento diante de decisões que admite ou inadmite a intervenção de terceiros, devendo ser processado e imediatamente julgado como destaca a doutrina sobre o tema.
Discorre sobre a necessidade de se deferir efeito suspensivo.
Requer, o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, do CPC.
No mérito, o provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, salvo se o próprio juiz prolator reformá-la (art. 1.018, § 1o, do CPC), deferindo -se o requerimento de denunciação à lide e incluindo-se, por consequência, a Sra. Nelci Aparecida de Oliveira Batista, divorciada, CPF de no 896.247.181 -72, residente e domiciliada na Travessa Nilton Rodrigues de Oliveira, no 392, bairro Novo Horizonte, Rondonópolis/MT
Por se tratar de decisão manifestamente contrária a jurisprudência desta corte, requer o julgamento monocrático do presente recurso pelo I. Relator, em nome do s princípios da celeridade e da economia processual.
Requer seja conhecido e provido o presente agravo para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, para que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil e art. 1.019, I, do CPC.
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pelos documentos acostados aos autos, não se evidenciam, prima facie, as presenças daqueles requisitos.
Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos
constantes do recurso não são suficientes para ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida.
Sobre o tema, o STJ tem o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA. CASO ENVOLVENDO RELAÇÕES DE CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DESCOMPASSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O STJ entende que "a vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato do serviço quanto pelo fato do produto" (AgRg no AREsp n. 472.875/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 10/12/2015).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1635254/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, o efeito almejado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator